Tribunal: TJDFT
Processo: 0003154-50.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003154-50.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA BARBOSA DE ARAUJO, ANA CRISTINA FARIAS DE SOUSA DINIZ, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANA MARIA DE SOUSA, ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, ANA ROCHA DA SILVEIRA, ANDREA CARVALHO BRANCO GALDINO CALVET, ANGELA MARIA AVILA DO NACIMENTO INACIO, BIANCA REGINA DE LIMA SALOMAO, ROGERIO LUIS BORGES DE RESENDE CREDOR ESPÓLIO DE: ADELIA ALVES DE SANTANA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 28977471, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir as credoras ADELIA ALVES DE SANTANA do polo ativo deste precatório, ante a quitação da obrigação correspondente via RPV. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ciente da desclassificação da credora ANA MARIA DE SOUSA, conforme informando pela Procuradoria do DF no id 26165060. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac